Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703248-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RONALDO BALBINO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO PAN SA, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela no 0716002-51.2022.8.07.0005, ajuizada por RONALDO BALBINO DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência, para “autorizar ao autor o depósito judicial do valor de R$ 16.970,24. Determino aos réus que promovam a suspensão dos descontos que estão sendo feitos na folha de benefícios do autor, em razão do contrato número 353056299-4, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Condiciono a liminar ao depósito no valor de R$ 16.979,24, no prazo de 03 dias, a ser promovido pelo autor.” Em suas razões recursais (ID 43187535), o agravante alega ser exíguo o prazo concedido para o cumprimento da ordem objurgada, aduzindo que a suspensão dos descontos também depende da instituição pagadora do benefício do agravado. Assevera, ainda, que a multa no montante de R$ 3.000,00 constitui valor exorbitante, devendo ser fixada em patamar razoável, por um período determinado, bem como, ser limitada ao valor da obrigação principal. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferido trinta dias para o cumprimento da decisão a quo, excluindo-se a aplicação de multa por descumprimento da medida. Subsidiariamente, pede a estipulação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação ou a redução do valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 43187537). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da dilatação do prazo para cumprimento da obrigação liminarmente imposta, além da redução e da limitação das astreintes ao valor da obrigação principal. Eis a decisão agravada (ID 144855189 autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo feitos em seu benefício previdenciário, ao argumento de que o contrato que ensejou tais descontos foi firmado fraudulentamente. Pede ainda autorização para depositar em juízo o valor que foi depositado em seu favor, por ocasião do contrato questionado, no caso, R$ 16.970,24. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o autor alega que foi induzido a erro no momento da contratação e que, embora tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado, nenhum cartão foi enviado à sua residência. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, persistindo os descontos indevidos, a autora suportará prejuízo a que não deu causa. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar ao autor o depósito judicial do valor de R$ 16.970,24. Determino aos réus que promovam a suspensão dos descontos que estão sendo feitos na folha de benefícios do autor, em razão do contrato número 353056299-4, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Condiciono a liminar ao depósito no valor de R$ 16.979,24, no prazo de 03 dias, a ser promovido pelo autor.” Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Grifou-se) Como cediço, toda a relação jurídica processual deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, almejando-se, ao fim e ao cabo, a resolução do conflito trazido ao Poder Judiciário. Nesse toar, o Codex Processual disponibiliza ao magistrado instrumentos capazes de estimular o cumprimento das determinações eventualmente impostas, tais como a fixação de multa pelo descumprimento da ordem. Como bem assentado no citado art. 537, caput, do CPC, a multa somente incidirá após o transcurso de prazo razoável para o cumprimento do preceito. Na hipótese em comento, a MM. Magistrada de piso concedeu o prazo de quarenta e oito horas para que os réus promovam a suspensão dos descontos na folha de benefício do autor/agravado. De se notar que a ordem objurgada condicionou a obrigação imposta aos réus ao depósito, pelo autor, do valor debatido, no interregno de três dias. Pois bem. O termo inicial para cumprimento da determinação atribuída aos réus somente se iniciaria após a realização do ônus a cargo do autor, não se podendo considerar, desse modo, que o prazo dos réus começaria a contar a partir da intimação da decisão vergastada. Denota-se, com isso, que o prazo não se mostra exíguo como alegado pelo agravante. Igualmente, caberia ao recorrente demonstrar, cabalmente, a inviabilidade de efetuar a determinação liminar no interregno estipulado. O agravante trata-se de instituição bancária de grande porte, sendo que as transações financeiras fazem parte do seu objeto social e são realizadas rotineiramente. Não se infere, portanto, nesta sede de cognição incipiente, a alegada impossibilidade de efetivação da medida no período arbitrado. Ademais, não se pode acolher o argumento recursal de inexiquibilidade tempestiva da ordem pela suposta demora da instituição pagadora em retirar o desconto da folha de pagamento do benefício previdenciário do autor. Com efeito, as determinações judiciais cingem-se aos sujeitos processuais. Assim, eventual demora no trâmite administrativo do INSS não pode ser presumido pelo agravante, tampouco poderá ser a ele atribuído, conquanto, repita-se, o banco realize no tempo certo a obrigação que lhe caiba. Lembrando-se que quaisquer questões futuras poderão ser devidamente dirimidas pelo juízo da ação principal. No tocante à irresignação referente às astreintes, melhor sorte não socorre o recorrente. O c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, também por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a modificação do valor de multa por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)” (Grifou-se) No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. 3. A imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a viabilizar a sua redução. 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.”) (Grifou-se) Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo no 691 do c. STJ: “Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)".” (Grifou-se) In casu, diferentemente do asseverado pelo agravante, a periodicidade da multa foi estipulada por cada descumprimento, ou seja, por recalcitrância em descontar mensalmente a parcela do benefício previdenciário do agravado. Portanto, não se cuida de multa diária, mas, sim, com incidência de uma vez por mês. À vista de tais elementos, considerando-se as balizas estabelecidas pela c. Corte Cidadã e a alegação do agravante no sentido de que a multa diária deve ser limitada ao valor da obrigação principal – R$ 16.970,24 –, a fixação das astreintes por cada descumprimento no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da parte agravada. Nesse cenário, numa análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Ressalta-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, ausentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.